Tribunal: STF
Processo: ARE 1060619
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reconsidero a decisão anteriormente proferida pelo Ministro Celso de Mello (eventos 15). Julgo prejudicado o agravo interno ora interposto (evento 16). Reexamino o apelo extremo formulado por Meire Tarfifa dos Santos.
    Observem o que decidido pelo Tribunal de origem:
    “RECURSO Agravo regimental Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir Decisão mantida - Recurso não provido.”
    Em recurso extraordinário, a recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXII e XXXIV, 192, e 62, §1º, III, da Constituição Federal. 
    É o relatório do essencial. Decido.
    De início, verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que julgou a apelação, a partir da análise das provas dos autos, de cláusulas contratuais e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constatou a legitimidade da inserção dos juros, mês a mês, não geradora de exigência usurária de juros capitalizados. 
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 
    “As partes firmaram em 15 de janeiro de 2013 uma cédula de crédito bancário (fls. 09/18) no valor de R$ 36.340,80 para ser pago em 48 prestações de R$ 757,10, cada. 
    …..................................................................................................
    O pacto foi firmado sob a égide da MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob nº 2.170/36) permitindo na espécie a capitalização de juros segundo iterativo pronunciamento do STJ que lhe dá plena validade (AgRg no Resp nº 787619/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; AgRg no Resp nº 718520/RS e AgRg no RESp nº 706365/RS, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI). Legítima a inserção dos juros, mês a mês, não geradora de exigência usurária de juros capitalizados. Não se pode olvidar que a capitalização de juros na situação é permitida. Trata-se de cédula de crédito bancário disciplinada pela lei 10.931 de 02 de agosto de 2.004. Esta permissão vem expressa no art. 28, § 1º, I que versa: 
    …...................................................................................................
    Ressalte-se que há previsão expressa no contrato para a capitalização dos juros porque a taxa de juros anual (22,42%) é superior ao duodécuplo da mensal (1,70%), conforme REsp 973.827-RS, Relatora para o Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJE 24/09/2012, decidido com os efeitos do art. 543-C do CPC, confira-se: 
    …..................................................................................................
    Além do mais, o pagamento do financiamento foi pactuado em prestações fixas, permitindo-se o conhecimento prévio do ágio bancário, a descartar indubitavelmente a hipótese de ter havido ilícita capitalização para os fins de usura. Desta forma, possível a exigência de juros capitalizados na forma contratada. Não há indício da utilização da Tabela Price, mas de toda forma, ela não conduz ao anatocismo, revela simples distribuição dos juros e do capital em parcelas justas durante o período estabelecido no contrato para amortização do empréstimo. 
    …..................................................................................................
    Acresça-se que não há sequer indício de haver prova de abusividade da cobrança dos juros. A cópia da cédula de crédito bancário de fls. 10 aponta a taxa de juros de 1,70% ao mês que capitalizados ao ano representa 22,42%, para um financiamento de R$ 24.300,00 em 48 parcelas.”
    Dissentir de tais conclusões esbarraria nos Enunciados nºs 279 e 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório e das cláusulas contratuais que levou o Tribunal de origem à conclusão ora impugnada. 
    Para além disso, quanto à alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36/2001, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 592.377/RS, Redator para o acórdão Ministro Teori Zavascki, Tema nº 33/RG, afastou a inconstitucionalidade da referida Medida Provisória e fixou a seguinte tese de repercussão geral: “os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal estão presentes na Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional”. 
    Nesse sentido, colho trecho do voto do Redator para o acórdão, Ministro Teori Zavascki que, na apreciação do referido paradigma, enfrenta os argumentos ora suscitados pela parte ora recorrente: 
    “Acrescento também que existe, a propósito do tema – como também salientou o Ministro Relator – uma ação direta de inconstitucionalidade na qual foi pedida uma medida liminar. Embora conte com a adesão dos votos de alguns Ministros e a oposição de outros, a verdade é que até hoje não se concedeu essa medida liminar. Portanto, essa norma está vigorando há quinze anos. Declararmos a inconstitucionalidade dessa norma significaria, portanto, atuar sobre um passado em que milhares de operações financeiras, em tese, poderiam ser atingidas. Até por esse motivo de conveniência, não vejo como se deva, hoje, declarar a inconstitucionalidade.” 
    Em mesma linha de entendimento transcrevo, respectivamente, as ementas dos seguintes pronunciamentos de ambas as Turmas desta Suprema Corte: ARE 779.391-AgR/DF, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso; ARE 831.911-AgR/MS, Primeira Turma, Redatora para o acórdão Ministra Rosa Weber; ARE 898.108-AgR/DF, Segunda Turma, Ministra Cármen Lúcia: 
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento, sob a sistemática da repercussão geral, no RE 592.377 Rel. Min. Marco Aurélio, de que o art. 5º da MP 2.170/2001 é constitucional, sendo permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    “DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170/01. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do RE 592.377/RS, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte declarou a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2.170/2001, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.10.2016.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170/2001. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Há, ainda, os seguintes precedentes monocráticos em casos idênticos: ARE 1.137.397/RJ, Ministro Dias Toffoli; RE 1.181.339/SP, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.272.424/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 
    Por fim, ressalto que o questionamento sobre a constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 não impõe o sobrestamento do presente processo até a conclusão do julgamento da ADI 2.316/DF (da minha relatoria). As leis ostentam presunção de constitucionalidade até que se declare o contrário pelo órgão competente. 
    Nesse sentido, colaciono ementas de julgamentos proferidos por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: RE 1.123.275-AgR/SP , Segunda Turma, Ministro Celso de Mello; RE 632.096-AgR/PR, Primeira Turma, Ministro Alexandre de Moraes (com meus grifos): 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LEI Nº 9.250/95. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DA ADI 4.927/DF. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE O RELATOR JULGAR RECURSO CUJA CONTROVÉRSIA NELE SUSCITADA É OBJETO DE PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NESTA SUPREMA CORTE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS SOBRE O MESMO TEMA. DESCABIMENTO.
    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. A pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário. 
    Publique-se.
Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator